Tribunal: TJDFT
Processo: 0712847-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil E Administrativo. Agravo De Instrumento. Cumprimento Individual De Sentença Coletiva. Legitimidade Ativa De Servidora Filiada Ao Sindicato Na Data Da Ação Coletiva. Atualização Monetária De Débito Não Tributário. Incidência Da Selic A Partir De Dezembro De 2021. Recurso Desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, oriunda da Ação Coletiva n. 32.159/97, que condenou o ente público ao pagamento de benefício alimentação suspenso por decreto distrital a partir de janeiro de 1996.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravada possui legitimidade ativa para propor o cumprimento individual da sentença coletiva; (ii) estabelecer se a atualização do crédito deve observar a aplicação da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, conforme a Emenda Constitucional n. 113/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Câmara de Uniformização do TJDF, ao julgar o IRDR n. 21, firmou tese jurídica reconhecendo a legitimidade apenas dos servidores da Administração Direta do DF, filiados ao SINDIRETA/DF à época da propositura da ação coletiva.
4. A agravada comprovou ser servidora da Administração Direta e filiada ao sindicato em 1996 e 1997, preenchendo os requisitos exigidos.
5. A correção monetária do débito deve observar o IPCA-E até 8/12/2021, e, a partir de então, aplicar-se-á exclusivamente a taxa SELIC, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021 e do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, conforme orientação do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
6. A aplicação da SELIC sobre o valor do débito consolidado até novembro de 2021 não configura bis in idem ou anatocismo, pois não há cumulação de índices, mas substituição normativa válida, com efeito prospectivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1) O servidor da Administração Direta do Distrito Federal filiado ao SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva n. 32.159/97 possui legitimidade ativa para o respectivo cumprimento individual da sentença coletiva. 2) A partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC aplica-se como único índice de atualização monetária e de juros de mora para débitos não tributários da Fazenda Pública, incidindo sobre o valor consolidado até novembro de 2021, sem configurar bis in idem.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988; EC n. 113/2021, art. 3o; Lei n. 9.494/1997, art. 1o-F; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, § 1o (com redação da Resolução CNJ n. 448/2022). Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1899434, AI 0717929-96.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 31.07.2024; TJDFT, Acórdão 1818977, AI 0743691-51.2023.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 21.02.2024.